Tribunal: TJSP
Processo: 1039520-80.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação de revisão de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada apenas pela instituição financeira.
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobrança corretamente afastada na sentença.
Cobrança relativa a título de capitalização também corretamente afastada na sentença,

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação de revisão de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada apenas pela instituição financeira.
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobrança corretamente afastada na sentença.
Cobrança relativa a título de capitalização também corretamente afastada na sentença, uma vez que manifesta a ocorrência da venda casada, proibida pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039520-80.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
FERNANDA TEIXEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039520-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.299
2
Apelação n. 1039520-80.2019.8.26.0002
Voto n. 20.299
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro 9a Vara
Cível)
Apelante:
BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelada:
Fernanda Teixeira Silva
MM. Juiz:
Anderson Cortez Mendes
Consumidor e processual. Bancário. Ação de revisão de
contrato
de
financiamento.
Sentença
de
parcial
procedência. Pretensão à reforma manifestada apenas
pela instituição financeira.
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do
Recurso
Especial
n.
1.639.320/SP.
Cobrança
corretamente afastada na sentença.
Cobrança relativa a título de capitalização também
corretamente afastada na sentença, uma vez que
manifesta a ocorrência da venda casada, proibida pelo
artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Fernanda Teixeira Silva, ora apelada, propôs esta demanda
(fls. 1/40), aduzindo que celebrou contrato de financiamento tendo por objeto o
automóvel marca FIAT, modelo Stilo 1.8, ano 2006, placa HGZ 3976, no valor
de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), que seria quitado em 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais e consecutivas de R$ 652,01 (seiscentos e cinquenta e dois reais
e um centavo).
Defendendo a abusividade do contrato, deduziu os seguintes
pedidos: “(...) I - Seja possibilitado a autora o depósito judicial do valor entendido como
devido, conforme tabela em anexo, feita através de procedimento equânime e justo, utilizando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039520-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.299
3
método Gauss em comparação a tabela Price, o que se invoca com fulcro, ainda, no Princípio
Geral de Cautela (NCPC, artigo 297). II -Seja, em medida alternativa, o que se argumenta
em face do princípio da eventualidade, em que pese a excessividade em desfavor do consumidor,
possibilitado o depósito judicial do valor integral das parcelas, os quais serão depositados
mensalmente em conta especifica para este fim, até sentença final de mérito. (...) II - Seja
JULGADA PROCEDENTE a presente demanda, a fim declarar nulas as cláusulas
abusivas do contrato, em especial aquelas atinentes as taxas de juros, que deverão ser
calculados de forma simples (sem capitalização mensal), pretendendo-se, no mais, seja fixado o
percentual de juros em no máximo de 12% (doze por cento) ao ano, ou em mínimo a ser
fixado por este juízo, tudo em consonância com o que dispõe a atual doutrina, jurisprudência,
sem prejuízo dos ditames da atual economia. III - Seja(m)expurgada (s) a(s) cobrança (s) da
(s) TAC/TEC, além de demais encargos de administração (emissão de carnê etc.), devendo
haver a devolução ou compensação de tais valores. VI - Seja declarado como ilegal e inaplicável
ao caso concreto a cumulação de juros capitalizados e demais encargos com comissão de
permanência, em face da ilegalidade do ato, já reconhecido em superior instância. V - Seja
afastada a aplicabilidade, através de controle difuso de constitucionalidade, do disposto nas
medidas provisórias N. 1.963/2000 e 2.170/2001, no que atine ao presente feito,
porquanto já há voto de Superior Tribunal neste sentido, sendo possível a abdução dos
dispositivos nesta instância." (fls. 15). Pediu, ainda, a repetição dobrada do indébito.
A decisão de fls. 50/51 indeferiu o pedido de tutela de
urgência.
A instituição financeira ofereceu contestação requerendo,
preliminarmente, a extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do
disposto no artigo 330, §2o do Código de Processo Civil. No mérito, defendeu,
em síntese, a higidez das cláusulas e encargos contratuais. No mais, afirmou a
impossibilidade de inversão do ônus da prova (fls. 53/79). Juntou documentos
(fls. 101/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039520-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.299
4
Colhida a réplica (fls. 119/126), veio a lume a sentença,
proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que
julgou a ação procedente em parte para “declarar a abusividade da exigência dos
pagamentos a título de garantia mecânica, prêmio de seguro e capitalização parcela premiável”,
e condenar a instituição financeira “à repetição simples das quantias cobradas; com o
refazimento dos cálculos referentes ao negócio jurídico, compensando ou repetindo eventual
indébito”. Demais disso, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
da causa (fls. 127/143).
Apenas a instituição financeira interpôs recurso, buscando a
reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente
improcedentes. Repisa, em síntese, a propalada higidez das cláusulas e encargos
contratuais (fls. 145/151).
Contrarrazões a fls. 155/160.
II Fundamentação.
O apelo não comporta provimento.
Nenhuma razão assiste à apelante.
Isso porque, no julgamento do Recurso Especial n.
1.639.320/SP (2a Seção Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
Acórdão de 12 de dezembro de 2018, publicado no DJE de 17 de dezembro de
2018) o C. Superior Tribunal de Justiça definiu as seguintes teses, para os fins do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039520-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.299
5
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Aplicando ao caso concreto a tese definida no item 2.2,
conclui-se que a sentença vergastada não merece reparo, uma vez que está em
conformidade com a orientação emanada desse recurso repetitivo.
Tratando do seguro de proteção financeira, o recurso especial
em foco, depois de transcrever a cláusula a ele relativa, observa que, “como se
verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse
modo, a liberdade de contratar ou não o seguro”, no entanto, “apesar dessa liberdade de
contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora)”, de modo que, “uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor”.
Logo, correta a sentença ao afastar a cobrança dos prêmios
(“Seguro Prestamista” e “Garantia Mecânica”), uma vez que não se pode inferir
do contrato que o consumidor teve liberdade para escolher as seguradoras
indicadas pela financeira, conforme se verifica da cédula de crédito bancário (fls.
101/102), do “orçamento de operação de crédito direto ao consumidor” (fls.
104/105) e das propostas de adesão “Seguro Proteção Financeira” e “Garantia
Mecânica”, as quais trazem, inclusive, o logotipo da apelante (fls. 106/107).
No mais, também não pode persistir a cobrança relativa ao
título de capitalização, no valor de R$ 216,50 (duzentos e dezesseis reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039520-80.2019.8.26.0002 -Voto no 20.299
6
cinquenta centavos), uma vez que manifesta a ocorrência da venda casada,
proibida pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
A propósito, afastando a cobrança do prêmio dos seguros e
do título de capitalização em contratos celebrados pela instituição financeira
apelante, similares ao ora examinado, confiram-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça: (a) 14a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1059496-10.2018.8.26.0002 Relatora Lígia Araújo Bisogni Acórdão de 4 de
julho de 2019, publicado no DJE de 11 de julho de 2019; (b) 19a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1019711-10.2018.8.26.0562 Relator Ricardo
Pessoa de Mello Belli Acórdão de 28 de junho de 2019, publicado no DJE de
25 de julho de 2019; (c) 20a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1001559-21.2018.8.26.0300 Relator Rebello Pinho Acórdão de 12 de agosto
de 2019, publicado no DJE de 19 de agosto de 2019; (d) 22a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1038539-85.2018.8.26.0002 Relator Matheus Fontes
Acórdão de 28 de novembro de 2019, publicado no DJE de 5 de dezembro de
2019;
(e)
23a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1008412-52.2018.8.26.0007 Relator José Marcos Marrone Acórdão de 31 de
janeiro de 2020, registrado nessa data; e (f) 38a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1014894-94.2019.8.26.0002 - Relator Flávio Cunha da Silva
Acórdão de 5 de fevereiro de 2020 - publicado no DJE de 6/2/2020.

III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)